Tribunal: TJDFT
Processo: 0711334-05.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO PREJUDICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. COMPOSSE DECORRENTE DO PRINCÍPIO DE SAISINE. ESBULHO PRATICADO POR COMPOSSUIDOR. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos do art. 1.012 do CPC, toda apelação terá efeito suspensivo, com exceção das hipóteses elencadas no § 1o que trata apenas do efeito devolutivo. Não se enquadrando o caso dos autos em nenhuma das hipóteses previstas no § 1o, resta prejudicado o pedido de efeito suspensivo.

2. Conforme legislação processual cível, o juiz deve apreciar as provas dos autos, independente da parte que as tiver juntado, indicando, no decisum, as razões para formação do seu convencimento. Destarte, se o julgador de origem teve como motivação, para análise da controvérsia, todas as provas produzidas nos autos, não há como acolher a tese de nulidade na sentença. Preliminar rejeitada.

3. Trata-se, na hipótese, de imóvel, onde o autor, ora apelante, pretende ser reintegrado na posse, o qual (imóvel) pertencia a sua falecida esposa, mãe dos réus/apelados. Assim, a situação fática deve ser analisada à luz das regras que circundam o direito à posse e o direito à sucessão, como bem delineado pelo juiz a quo.

4. Por força do Princípio de Saisine, todos os litigantes são compossuidores do bem objeto da ação de reintegração de posse. Dessa forma, ambas as partes possuem legitimidade para, individualmente, exercerem a posse sobre o imóvel, de modo que, enquanto não partilhada a herança, o direito à posse será do autor e dos réus, de forma conjunta.

5. Não há que se falar em esbulho, tampouco em violência ou invasão de bem alheio, uma vez que os réus, por serem herdeiros legítimos, têm o direito à posse da chácara em disputa, e a exerceram de maneira pacífica, sobretudo porque, na data em que passaram a frequentar a propriedade, o autor sequer estava residindo no imóvel.

6. Pedido de efeito suspensivo prejudicado. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.